Tribunal: STF
Processo: HC 255093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2025, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Gabriel de Paula Nogueira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.3.2025, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 863.379, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 



    1. Deve ser denegada a ordem, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto, capaz de justificar a superação do óbice decorrente da utilização do writ para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias que, inclusive, já transitou em julgado. Precedente. 



    2. Hipótese em que a pretensão de absolvição, ao argumento de nulidade probatória, não foi apreciada pela Corte estadual, configurando indevida supressão de instância. 



    3. Ademais, a revisão da conclusão acerca da dedicação a atividades criminosas demandaria reexame probatório, inviável na via eleita. 



    4. Ordem denegada”.  



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam nulidade da ação penal, pois seriam ilícitos “os elementos informativos colhidos em desfavor do revisionando ante a violação indevida da sua intimidade pela Polícia no momento da abordagem, à mingua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, §2º, 244, todos do Código Penal”.  



    Sustentam que o paciente teria sido “abordado pela Polícia, pois encontrava-se em ‘atividade suspeita’. Ocorre que os agentes policiais, como se infere dos termos de depoimentos, não declinam um único elemento que preencha a vago conceito de ‘atividade suspeita’ a indicar que abordagem foi apenas discricionária pautada no repudiável estereótipo da prática policial como cor e sexo, por exemplo”.  



    Asseveram que os policiais não teriam observado, “na espécie, a cadeia de custódia para preservação dos materiais ditos ilícitos e de interesse tanto da defesa como da acusação em possível ação penal dali advinda, nos termos do art. 158-A, do CPP, o que reforça a ilicitude da operação que estamos a sustentar”, e que o paciente teria sido interrogado pela autoridade policial sem ter ciência do “direito constitucional ao silêncio”.  



    Afirmam que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Reconhecida a ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, devendo, de igual modo às demais preliminares arguidas, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, §2º, 244, todos do Código Penal; 



    Reconhecida a ILEGALIDADE DA ENTREVISTA DISSUMULADA EM FORMA DE INTERROGATÓRIO POLICIAL, SEM O AVISO PRÉVIO DO DIREITO CONSTITUCONAL AO SILÊNCIO E A CONTATAR UM ADVOGADO, devendo, de igual modo à primeira preliminar arguida, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP. 



    No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossas Excelências, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a aplicação da figura privilegiada do tipo penal (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), pelos motivos expostos em tópico específico: acusado primário, bons antecedentes criminais e que não se dedica à atividade criminosa, sendo aplicado o regime ABERTO, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e sursis. por ser medida de mais lídima justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delitos de tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 20hs15, nas imediações do ‘Auto Posto Boa Vista’, local de trabalho coletivo, situado neste Município e Comarca de Fernandópolis, GABRIEL DE PAULA NOGUEIRA, de apelido ‘TATITO’, qualificação a fls. 10, transportou, para posterior entrega a consumo de terceiros, cinco porções de cocaína, envoltas em plástico transparente, com massa bruta de 3,2 gramas, substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, consoante o laudo de fls. 65- 66. 



    Apurou-se que o denunciado vinha se dedicando habitualmente ao tráfico de drogas neste Município, transportando o entorpecente no veículo Volkswagen/Fox de cor prata e placas FOU1910- Fernandópolis. Na data dos fatos, depois de vender e entregar mais uma vez uma porção de cocaína à testemunha João Vítor, ajustou a venda de mais cinco porções de tal droga a este. 



    Enquanto transportava o entorpecente, valendo-se mais uma vez do automóvel Volkswagen/Fox mencionado, nas imediações de um local de trabalho coletivo (o aludido Posto de Combustíveis), acondicionando as cinco porções dentro de um estojo para óculos mantido sob o banco do motorista, GABRIEL foi avistado por policiais militares, os quais, já tendo recebido denúncias de que ele se dedicava ao tráfico, proferiram ordem de parada. 



    Em revista pelo veículo, os milicianos lograram apreender as porções de drogas mencionadas, além de uma tampa de creme dental (comumente utilizada para medir porções de cocaína, a quantia de R$ 214,00, produto do tráfico, além de aparelhos celulares, comumente utilizados para a negociação das drogas”.  



    5. Em 4.8.2020, o juízo de origem da Segunda Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP condenou o paciente na Ação Penal n. 1500039-88.2020.8.26.0561 à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 583 dias-multa. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Na terceira fase, embora primário, as provas são categóricas no sentido de que o réu passara a se dedicar a atividade criminosa de tráfico de drogas, a afastar a causa de redução de pena postulada pela d. defesa”.



    6. Contra essa sentença, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500039-88.2020.8.26.0561, na qual se restringiu a postular a desclassificação da conduta imputada de tráfico de entorpecente para o de uso e, subsidiariamente, “a restituição do veículo apreendido; a fixação das pena-base nos mínimos legais; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; a substituição da reclusiva por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional diverso do fechado”.  



    Em 17.8.2021, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1500039-88.2020.8.26.0561 apenas para reduzir a pena do paciente para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa e alterar o regime prisional de fechado para o semiaberto, mantendo a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não pode ser reconhecida porque demonstrado que o apelante se dedica a atividades criminosas, impedimento legal para a concessão do benefício. Com efeito, a testemunha João afirmou, sob o crivo do contraditório, que havia comprado drogas do acusado anteriormente, em cerca de dez oportunidades. Os policiais militares também confirmaram a habitualidade do crime, pois somente abordaram o réu em razão de informações pretéritas a respeito da prática do delito. Era de conhecimento da Polícia que o réu costumava utilizar o veículo que conduzia no dia de sua prisão em flagrante para realizar entregas de drogas”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 14.12.2022, após sucessivos recurso da defesa, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância.  



    7. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 19.10.2023, o Habeas Corpus n. 863.379, alegando as nulidades reiteradas na presente impetração e postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Primeiro, por se tratar de utilização indevida da via eleita para revisar a condenação transitada em julgado em 14/12/2022 (fl. 695), o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito (AgRg no HC n. 905.109/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 27/6/2024). 



    Ademais, ainda que assim não o fosse, porque não foi demonstrado constrangimento ilegal, pois: 



    a) a pretensão de absolvição do paciente, ao argumento de nulidade probatória da abordagem policial, não foi apreciada pela Corte estadual no acórdão hostilizado, o que configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância; e 



    b) rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação a atividades criminosas – fundamentada em depoimento da testemunha João, que afirmou, sob o crivo do contraditório, que havia comprado droga do acusado anteriormente, em cerca de dez oportunidades. Os policiais militares também confirmaram a habitualidade do crime, pois somente abordaram o réu em razão de informações pretéritas a respeito da prática do delito (fls. 418/419) – demandaria reexame probatório, inviável na via eleita”.



    8. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 14.12.2022 para a defesa, tornado-se definitivo o título penal condenatório há mais de dois anos da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 15.4.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC  
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    10. Quanto às alegações deduzidas na inicial da presente impetração de nulidade sob o argumento de que a abordagem policial teria se dado sem elementos concretos, de não preservação da cadeia de custódia da prova e de que o paciente teria sido interrogado pela autoridade policial sem ter ciência do “direito constitucional ao silêncio”, são matérias não analisadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 863.379, esse órgão fracionário restringiu-se a assentar que as alegadas nulidades não foram apreciadas em segunda instância, não podendo ser decididas no Superior Tribunal de Justiça.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    11. Ademais, para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que as instâncias antecedentes afastaram esse benefício por estar demonstrada a dedicação do paciente a atividades criminosas.  



    Foi ressaltado que “a testemunha João afirmou, sob o crivo do contraditório, que havia comprado drogas do [paciente] anteriormente, em cerca de dez oportunidades. Os policiais militares também confirmaram a habitualidade do crime, pois somente abordaram o réu em razão de informações pretéritas a respeito da prática do delito. Era de conhecimento da Polícia que o [paciente] costumava utilizar o veículo que conduzia no dia de sua prisão em flagrante para realizar entregas de drogas”.  



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora